Tribunal: STJ
Processo: 2415172-06.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227772 - MG(2025/0290649-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANTA RITA LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: ANA LUIZA RIBEIRO ANDRADE
AGRAVANTE
: JOMAR SOUZA ANDRADE
AGRAVANTE
: NATALIA RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADOS
: SIMONE LETICIA SEVERO E SOUSA DABES LEAO - MG082841
PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
VICTOR FONTAO REBELO - MG121500
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO GUIMARAES SAPORI
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIPE GUIMARÃES ROCHA - MG145436
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO
DO INCIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ - RESP 2.072.206/SP.
AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento, por maioria, de que "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
(
Relator
foi indevidamente chamado a litigar em juízo" REsp 2.072.206/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025,
DJEN de
.
12/3/2025)
2. Na espécie, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de fixação de honorários
sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser reformado.
3. Conforme a jurisprudência do STJ, a ausência de modulação dos efeitos da
decisão que definiu ou revisou determinado precedente enseja a sua aplicação
imediata (exegese do
§ 3°, do CPC), não havendo falar em direito
art. 927,
adquirido à aplicação de entendimento vigente à época da propositura do
incidente ou da interposição do recurso.
4. Na espécie, o Tribunal de origem deixou de apreciar o Agravo de
Instrumento dos recorrentes que buscava justamente a majoração da verba
sucumbencial arbitrada em 1o grau ao entendimento de que estaria
prejudicado. Assim, deve ser determinada a devolução dos autos à Corte local
para reapreciação do recurso, superada a discussão sobre o cabimento de
honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
5. Agravo interno provido.
Documento eletrônico VDA54041568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c2de1255-320a-4cab-aef9-204846a9bea0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/02/2026
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c2de1255-320a-4cab-aef9-204846a9bea0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227772 - MG (2025/0290649-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANTA RITA LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: ANA LUIZA RIBEIRO ANDRADE
AGRAVANTE
: JOMAR SOUZA ANDRADE
AGRAVANTE
: NATALIA RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADOS
: SIMONE LETICIA SEVERO E SOUSA DABES LEAO - MG082841
PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
VICTOR FONTAO REBELO - MG121500
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO GUIMARAES SAPORI
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIPE GUIMARÃES ROCHA - MG145436
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO
INCIDENTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ - RESP 2.072.206/SP.
AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento, por maioria, de que "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi
(
Relator
indevidamente chamado a litigar em juízo"
REsp 2.072.206/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025,
DJEN de
.
12/3/2025)
2. Na espécie, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de fixação de honorários
sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser reformado.
3. Conforme a jurisprudência do STJ, a ausência de modulação dos efeitos da
decisão que definiu ou revisou determinado precedente enseja a sua aplicação
imediata (exegese do
§ 3°, do CPC), não havendo falar em direito
art. 927,
adquirido à aplicação de entendimento vigente à época da propositura do
incidente ou da interposição do recurso.
4. Na espécie, o Tribunal de origem deixou de apreciar o Agravo de Instrumento
dos recorrentes que buscava justamente a majoração da verba sucumbencial
arbitrada em 1o grau ao entendimento de que estaria prejudicado. Assim, deve
Documento eletrônico VDA53768839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:08:08
Código de Controle do Documento: c923e358-61ae-4e52-bd73-b4bc7e9ec18e

ser determinada a devolução dos autos à Corte local para reapreciação do
recurso, superada a discussão sobre o cabimento de honorários advocatícios no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo interno provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por SANTA RITA LOGÍSTICA S/A E
1.
OUTRAS contra a decisão de fls. 9395-9399 que deu provimento ao recurso especial para,
reconhecendo o direito aos honorários sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, restabelecer, no ponto, a decisão de 1° grau.
Sustenta que:
i) "a decisão ora agravada deu provimento ao recurso especial para tão somente
reconhecer o direito aos honorários sucumbenciais, e reestabelecer a decisão de 1° grau que
condenou a Agravada no R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma vez que supostamente tal
decisão não havia sido impugnada pelos Agravantes. Ocorre que, ao contrário do afirmado na
decisão ora agravada, a decisão de 1o grau foi devidamente impugnada pelos Agravantes através
"
do Agravo de Instrumento de n. 2576411-19.2024.8.13.0000.
ii) "considerando que a Agravante impugnou a decisão de 1o grau através do Agravo
de Instrumento n.o 2576411-19.2024.8.13.0000, julgado na mesma sessão e em conjunto ao
Agravo de Instrumento n.o 2415172-06.2024.8.13.0000, evidente a necessidade de acolhimento do
presente agravo interno, para fins de reformar a decisão agravada e condenar a Agravada ao
pagamento dos honorários advocatícios, aplicando- se o disposto nos parágrafos 2o e 6o-A, ambos
".
do
do CPC, conforme requerido
art. 85
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
2.
Como dito, o Tribunal de origem decidiu que:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO
GUIMARÃES SAPORI contra a decisão consubstanciada no documento à
ordem 3, proferida pelo Juízo da 36a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte,
que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela
agravante em desfavor das agravadas e outros, retratou-se de decisão anterior
(objeto de agravo de instrumento interposto pelas ora recorridas - sequencial
006), a fim de arbitrar honorários em favor dos advogados das agravadas em
virtude do acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva por elas suscitada
no incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto pela
. Eis o teor da decisão:
agravante/exequente contra as agravadas
“Nos termos do
do CPC, Santa Rita Logística S. A., Natália
art. 1.018
Ribeiro Andrade, Ana Luiza Ribeiro Andrade e Jomar Souza Andrade
comunicaram a interposição de agravo de instrumento em face da
sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou
extinta a ação no tocante a elas.
A irresignação das agravantes está relacionada com a falta de
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o
argumento de que a agravada tinha conhecimento de que não possuíam
Documento eletrônico VDA53768839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:08:08
Código de Controle do Documento: c923e358-61ae-4e52-bd73-b4bc7e9ec18e

vínculos com os executados principais, tampouco com o grupo econômico
do qual são integrantes e, ainda assim, requereram o redirecionamento
da execução em seu desfavor.
Após reanálise dos fatos, elementos de provas e fundamentos de direito,
exerço o juízo positivo de retratação, pois o equívoco da agravada,
resultou no arresto de valores depositados em contas bancárias das
agravantes, que se viram obrigadas a contratar advogado e apresentar
defesa nos autos, ainda que apenas para arguir a sua ilegitimidade
passiva, tese acolhida após a anuência da agravada.
Nessas circunstâncias, os procuradores das agravantes fazem jus aos
honorários sucumbenciais.
Em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a
jurisprudência orienta que, em regra, não cabe condenação em
honorários sucumbenciais, salvo situações excepcionais, sob o
fundamento de que, à luz do disposto no
§1o, do CPC, não há
art. 85,
previsão legal expressa de cabimento de condenação em honorários no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Todavia, na hipótese de ocorrer extinção anômala do próprio incidente
no tocante às agravantes, em virtude do reconhecimento da
ilegitimidade passiva, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais
em favor dos patronos das favorecidas, pois obtiveram êxito na sua
atuação profissional, não podendo o seu trabalho ser ignorado.
Ademais, vigora na hipótese em apreço o princípio da causalidade a
tornar a agrava responsável pela verba honorária devida aos
procuradores das agravantes.
Quanto ao valor a ser fixado para remuneração do advogado, tenho que
a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mostra-se
adequada, considerando-se a baixa complexidade da matéria e o tempo
de duração do trabalho desenvolvido, não sendo razoável fixá-lo
conforme as balizas do §2o do
do CPC, ante o vultuoso valor da
art. 85
causa, tampouco seria conveniente fixá-lo com base na regra do §8o do
mesmo diploma legal, uma vez que a situação fática não reflete as
hipóteses legais.
Isso posto, com fulcro no
§1o do CPC, reformo parcialmente a
art. 1.018,
decisão impugnada para incluir no seu dispositivo a condenação da
exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das
partes excluídas, ora agravantes, no valor de R$3.500,00.
Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão.
Comunique-se, imediatamente, ao Des. Relator do AI no:
1.0000.22.148465-2/006. Instrua-se o ofício com cópia desta decisão.”
Inconformada, a exequente interpôs o recurso que ora se analisa. Em suas
razões, aduz, em suma, que, ao contrário do que decidiu o magistrado de
origem, não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios no incidente
de desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pelo provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada, para decotar sua condenação nos
honorários.
Contraminuta à ordem 682, com infirmações óbvias.
É o relatório, no essencial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade, ou não, de
arbitramento de honorários advocatícios na decisão que, no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica proposto pela recorrente em
desfavor das agravadas, acolheu a arguição de ilegitimidade passiva suscitada
por estas últimas.
Pois bem. Com a devida vênia de entendimentos em sentido diverso, tenho para
mim que o recurso deve ser provido.
O legislador Processual Civil, ao estabelecer as regras a respeito do
arbitramento de honorários advocatícios, previu as hipóteses em que o Juízo
deve fixá-los — não se encontrando dentre elas o caso em que o juiz, como na
Documento eletrônico VDA53768839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:08:08
Código de Controle do Documento: c923e358-61ae-4e52-bd73-b4bc7e9ec18e

espécie, resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Confira-se, com efeito, o teor do artigo 85 do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
O legislador Processual, ao tratar da decisão do incidente de desconsideração,
não excepcionou a regra acima referida, nada estabelecendo a respeito de
. Veja-se:
honorários de advogado
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido
por decisão interlocutória.
Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo
interno.
Em suma, o Código de Processo Civil não determinou a possibilidade de
arbitramento de honorários na decisão interlocutória que decide o incidente
E não tem sido outro o
de desconsideração da personalidade jurídica.
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para,
reformando a decisão recorrida, decotar a condenação da agravante ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos das
agravadas.
Custas pelas recorridas.
(fls. 9138-9144)

Dessarte, verificou-se que o entendimento do acórdão recorrido estava dissonante da
jurisprudência do STJ, firmada no âmbito da Corte Especial, no sentido de que "o indeferimento
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão
do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em
favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (
relator Ministro
REsp n. 2.072.206/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
13/2/2025,
12/3/2025.
O julgado foi assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA
INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda
incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo
da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
REsp n. 2.072.206/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
)
13/2/2025,
12/3/2025.

E, ainda:
Documento eletrônico VDA53768839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:08:08
Código de Controle do Documento: c923e358-61ae-4e52-bd73-b4bc7e9ec18e

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ -
AGRAVO DESPROVIDO.
RESP 2.072.206/SP.
1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento, por maioria, de que "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (
Relator
REsp 2.072.206/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025,
DJEN de
.
12/3/2025) Ressalva de entendimento deste Relator.
2. Na espécie, o acórdão recorrido indeferiu o pedido de fixação de honorários
sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, devendo, por conseguinte, ser reformado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
REsp n. 2.201.994/PR,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
8/9/2025.

Em razão disso, reconheceu-se que o acórdão recorrido deveria ser reformado
para reconhecer o cabimento de fixação de honorários sucumbencias decorrentes da improcedência
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
No entanto, naquela oportunidade, restabeleceu-se a decisão de primeiro grau que fixou
os honorários advocatícios em R$ 3.500,00 ao fundamento de que os agravantes não teriam se
insurgido à época (e realmente, não consta referida informação nos presentes autos).
Ocorre que os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento n.o 2576411-
19.2024.8.13.0000 requerendo a majoração da verba sucumbencial, bem com a incidência de outro
regramento processual, no entanto, o recurso restou prejudicado em razão do provimento do agravo
de instrumento da parte
que afastou o cabimento de honorários advocatícios.
ex adversa
Assim, determino a reapreciação do Agravo de Instrumento n.o 2576411-
19.2024.8.13.0000 pelo Tribunal de origem, recurso tido por prejudicado, cujo objeto é justamente
a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, superada a
discussão sobre o cabimento de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para determinar a reapreciação do
3.
Agravo de Instrumento n.o 2576411-19.2024.8.13.0000 pelo Tribunal de origem, recurso tido por
prejudicado, cujo objeto é justamente a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo
Juízo de primeiro grau, superada a discussão sobre o cabimento de honorários advocatícios no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53768839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:08:08
Código de Controle do Documento: c923e358-61ae-4e52-bd73-b4bc7e9ec18e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.227.772 / MG
Número Registro: 2025/0290649-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210201976001 10000221484652001 10000221484652002 10000221484652003 10000221484652004
10000221484652007
10000221484652009
10000221484652010
10050207220204013820
24151720620248130000 51376096420198130024 51486046820218130433
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANTA RITA LOGISTICA LTDA
RECORRENTE : ANA LUIZA RIBEIRO ANDRADE
RECORRENTE : JOMAR SOUZA ANDRADE
RECORRENTE : NATALIA RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADOS
: SIMONE LETICIA SEVERO E SOUSA DABES LEAO - MG082841
PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
VICTOR FONTAO REBELO - MG121500
RECORRIDO
: MARIA DA CONCEICAO GUIMARAES SAPORI
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIPE GUIMARÃES ROCHA - MG145436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
Documento eletrônico VDA54010905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:44
Código de Controle do Documento: 09b60661-04ca-40f4-8103-13d3b9aa9673

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTA RITA LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE : ANA LUIZA RIBEIRO ANDRADE
AGRAVANTE : JOMAR SOUZA ANDRADE
AGRAVANTE : NATALIA RIBEIRO ANDRADE
ADVOGADOS : SIMONE LETICIA SEVERO E SOUSA DABES LEAO - MG082841
PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA - MG093184
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - MG138055
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
VICTOR FONTAO REBELO - MG121500
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO GUIMARAES SAPORI
ADVOGADO
: ANDRÉ FELIPE GUIMARÃES ROCHA - MG145436
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:44
Código de Controle do Documento: 09b60661-04ca-40f4-8103-13d3b9aa9673